Tribunal: TJDFT
Processo: 0733112-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO N.: 0733112-15.2021.8.07.0000 REQUERENTE: TALMIR DO NASCIMENTO CONCEICAO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Cuida-se de Revisão Criminal proposta por TALMIR DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face de condenação transitada em julgado por duas tentativas de homicídio qualificado e corrupção de menor. Informa a Defesa técnica que o autor cumpre pena no regime semiaberto, estando recolhido no Centro de Internamento e Reeducação (CIR). Alega que a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal, argumentando que deve ser reconhecida a continuidade delitiva ou o concurso formal impróprio entre os dois homicídios qualificados tentados. Requer “seja julgada procedente a presente Revisão Criminal, reconhecendo a tese de continuidade delitiva OU concurso formal impróprio, redimensionando a pena do revisionando para 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado”. Embora a Defesa técnica tenha assinalado que há pedido liminar ao protocolizar a petição inicial no PJe, e tenha indicado, na primeira página da inicial, que existe “pedido de tutela antecipada da urgência”, observa-se que não houve apresentação expressa nem implícita de fatos e fundamentos acerca de requerimento de medida liminar na exordial. Assim, ausente pedido liminar, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator